Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725001-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO NUNES BARBOSA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com pedido de reforma da decisão que indeferiu a realização de nova consulta aos sistemas do Juízo para busca de bens da parte devedora, nos autos do processo no 0033689- 57.2014.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, promovido em face de ANTONIO NUNES BARBOSA NETO. A parte agravante alega, em síntese, que foram realizadas, sem êxito, pesquisas de bens em nome da parte executada, ora agravada, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em seguida, o Juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Aduz que, após o decurso do prazo suspensivo, pleiteou o desarquivamento dos autos e a realização de novas pesquisas de bens do agravado, o que foi indeferido em 9.10.2019. Posteriormente, mais de um ano após o citado indeferimento, reiterou o pedido, que foi novamente indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta a agravante que as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, atual SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD ocorreram em 7.7.2017, ou seja, há mais de 4 anos, razão por que se mostra razoável a renovação das diligências. Requer, ao final, o recebimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir novas pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, a parte agravante não formulou pedido de antecipação de tutela recursal, nem pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que afasta a urgência que justifique o deferimento liminar do pedido. Registro, por fim, que a decisão agravada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, bem como que há possibilidade de desarquivamento do feito para prosseguimento da execução, na forma do artigo 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, RECEBO o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 12:49:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator